Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-61.2023.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000245-61.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PRAXIS HARMONIZACAO FACIAL LTDA - CNPJ: 44.618.982/0001-55 (RECORRENTE), BRUNA AGUIAR DE CARVALHO - CPF: 466.946.478-75 (ADVOGADO), LORRAN ZULIANI SERRANO - CPF: 406.461.878-56 (ADVOGADO), MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 123.378.486-20 (ADVOGADO), ERICO MATIAS SERVANO - CPF: 100.723.826-78 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORAZZA LAUREANO - CPF: 271.047.438-71 (ADVOGADO), LIZIA RAQUEL ROTILI - CPF: 627.915.591-91 (RECORRIDO), CLAUDIO RODOLFO GUAZINA DE SIQUEIRA - CPF: 005.926.181-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO EXTINÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C NULIDADE DE CONTRATO DE ADESÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

PRAXIS HARMONIZAÇÃO FACIAL LTDA opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de contradição no acórdão recorrido sob o argumento que existe contradição entre os fundamentos e a parte dispositiva

ou ainda esclareça qual fundamento jurídico para que a embargada tenha direito ao arrependimento.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado para que seja julgado procedente o pedido posto na inicial.

O Embargado apresentou resposta pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso foi provido em parte, senão vejamos:

“A recorrida contratou com a recorrente um curso de platismoplastia, no valor de R$19.780,00, tendo pago o valor de R$2.000,00 no ato da contratação, ocorrido no dia 2/8/2023, ficando obrigada a pagar o restante do valor até o primeiro dia do módulo presencial (cláusulas 4 e 4.1 do contrato anexado aos autos pelas partes – Ids 177410642 e 177410626).

De acordo com as cláusulas 9 e 9.1, que tratam da rescisão contratual, a avença poderia ser rescindida por qualquer das partes, observado o disposto na legislação e no contrato, bem como que a recorria e contratante poderia exercer, no prazo de 7 (sete) dias, a contar da assinatura, seu direito de arrependimento, previsto no artigo 49 da Lei 8.098/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Verificada a data de assinatura, o contrato foi assinado pela recorrida em 27/10/2023, fluindo, em tese, a partir de então, o prazo para exercer seu arrependimento na contratação, o que somente veio a ser realizado no dia 9/11/2023 (Id 177410627) com o envio de mensagem por e-mail.

Portanto, já havia transcorrido o período de 13 dias quando a recorrida veio a se arrepender da contratação, recebendo como resposta da recorrente que não seria possível o cancelamento após o período estipulado no contrato, sendo possível apenas a alteração de data.

No entanto, a contratação de fornecimento de serviço ocorreu fora do estabelecimento comercial, sendo certo que parte do curso oferecido ocorreria por meio da modalidade on line, possuindo o módulo presencial prático ao final.

Desse modo, para a finalidade do exercício do direito de arrependimento da recorrida não se pode concluir pela não aplicação harmonizada judicialmente da cláusula que consta ser o prazo de arrependimento apenas a partir da assinatura do contrato.

Com efeito, se a recorrida poderia se arrepender no prazo estipulado, é certo também que nada se manifestou quanto a ter recebido o curso por meio on line para sua utilização, de sorte que a solução salomônica aqui exige uma compensação a recorrente
.

Portanto,

tenho como devidamente demonstrado o direito ao arrependimento e a responsabilidade da recorrente em devolver a recorrida de forma simples o valor pago, devidamente corrigido a partir do desembolso, também concluo que, por ter sido disponibilizado o curso por meio on line, a recorrida deverá ter descontado 20% (vinte por cento) a título de multa pela sua desistência ulterior
.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da parte Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024